Tribunal: TJES
Processo: 0005842-25.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005842-25.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAMARIS KLIPPEL
APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0005842-25.2017.8.08.0047

APELANTE: DAMARIS KLIPPEL

APELAD
AS
: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA EIRELI

JU
ÍZA
: DR
A
. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por DAMARIS KLIPPEL

em face de SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA

VARA CÍVEL DE
SÃO MATEUS
/ES,
em AÇÃO ORDINÁRIA, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
para confirmar a
tutela de urgência deferida às fls. 60/61
e condenar SÃO BERNARDO SAÚDE – CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
ao pagamento de
indenização por

danos materiais no
importe de R$ 1.110,00 (mil cento e dez reais)
e danos morais
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
oportunidade em que a condenou, junto com REVIVER ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL PRIVADA EIRELI, ao
pagamento,
pro rata
, d
as
custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 15% (quinze por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do art
igo
85, §2°, do CPC/
15
.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
a fixa
ç
ão de indenização em R$ 6.000,00 (seis mil rea
i
s) não serve de reprimenda ou atinge o car
á
ter pedagógico da condenação, devendo esta ser ma
j
orada, sob pena de banalizar-se a dor alheia e desprestigiar o Judici
á
rio frente ao poder econômico das empresas de sa
ú
de.
Face
todo constrangimento passado pela Apelante, que se viu totalmente des
am
parada em u
m
momento
único e delicado de sua vida
, o valor fixado a t
í
tulo de indenização por danos mora
i
s, resulta em quantia desproporcional ao agravo da situa
ç
ão, devendo este, ser
m
ajorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”

Destacou que, mesmo intimado da tutela provisória, o plano de saúde optou por descumprir a decisão, o que fez com que, ao ter alta do hospital, a apelante foi compelida a deixar 06 (seis) cheques pré-datados totalizando o valor de R$ 6.064,00 (seis mil e sessenta e quatro reais). Ta
l
conduta fez com que “
a Apelante em seu per
í
odo de resguardo, se viu co
m
uma d
í
vida de mais de seis mil reais, o que
l
he ocasionou perturbaç
ão
que poderia ter sido evitada caso a Apelada tivesse cu
m
prido a decisão li
m
inar.
”

Por fim, asseverou que “
o pleito indenizatório (majoração) da Apelante é prudente, visto que a empresa Apelada não conferiu a pos
sibilidade de permanência no plano de saúde coletivo após sua dispensa, bem como não cumpriu determinação judicial, mormente, face o estado gravídico, o que resta configurado os danos morais experimentados, na medida em que ficou privada da utilização de plano de saúde, sendo o desgaste emocional claramente intenso, merecendo ser majorado
”,
assim como a verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões por
SÃO BERNARDO SAÚDE – CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
vindicando o desprovimento recursal.

Ausentes contrarrazões por
REVIVER ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL PRIVADA EIRELI.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0005842-25.2017.8.08.0047

APELANTE: DAMARIS KLIPPEL

APELAD
AS
: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA EIRELI

JU
ÍZA
: DR
A
. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DAMARIS KLIPPEL em face de SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para confirmar a tutela de urgência deferida às fls. 60/61 e condenar SÃO BERNARDO SAÚDE – CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.110,00 (mil cento e dez reais) e danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), oportunidade em que a condenou, junto com REVIVER ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL PRIVADA EIRELI, ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 15% (quinze por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do artigo 85, §2°, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a fixa
ç
ão de indenização em R$ 6.000,00 (seis mil rea
i
s) não serve de reprimenda ou atinge o car
á
ter pedagógico da condenação, devendo esta ser ma
j
orada, sob pena de banalizar-se a dor alheia e desprestigiar o Judici
á
rio frente ao poder econômico das empresas de sa
ú
de.
Face
todo constrangimento passado pela Apelante, que se viu totalmente des
am
parada em u
m
momento
único e delicado de sua vida
, o valor fixado a t
í
tulo de indenização por danos mora
i
s, resulta em quantia desproporcional ao agravo da situa
ç
ão, devendo este, ser
m
ajorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”

Destacou que, mesmo intimado da tutela provisória, o plano de saúde optou por descumprir a decisão, o que fez com que, ao ter alta do hospital, a apelante foi compelida a deixar 06 (seis) cheques pré-datados totalizando o valor de R$ 6.064,00 (seis mil e sessenta e quatro reais). Tal conduta fez com que “
a Apelante em seu per
í
odo de resguardo, se viu co
m
uma d
í
vida de mais de seis mil reais, o que
l
he ocasionou perturbaç
ão
que poderia ter sido evitada caso a Apelada tivesse cu
m
prido a decisão li
m
inar.
”

Por fim, asseverou que “
o pleito indenizatório (majoração) da Apelante é prudente, visto que a empresa Apelada não conferiu a possibilidade de permanência no plano de saúde coletivo após sua dispensa, bem como não cumpriu determinação judicial, mormente, face o estado gravídico, o que resta configurado os danos morais experimentados, na medida em que ficou privada da utilização de plano de saúde, sendo o desgaste emocional claramente intenso, merecendo ser majorado
”,
assim como a verba honorária sucumbencial.

Cinge-se a
quaestio
em averiguar acerca da razoabilidade do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais pelo Juízo
a quo
em desfavor de SÃO BERNARDO SAÚDE – CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, fruto de responsabilidade por ato ilícito reconhecida no comando sentencial.

Na exordial, afirmou a autora/apelante que "
estava grávida, tendo realizado todo o acompanhamento pré-natal pelo plano de saúde contratado. Contudo, após o fim do vínculo empregatício com a Reviver, a Apelada cancelou o plano unilateralmente, sem qualquer aviso prévio
”, razão pela qual “
deu-se entrada na presente ação para o fim de ter o plano reestabelecido para o momento do parto, bem como, para ressarci-la de todo o dano extrapatrimonial sofrido.
”

Por relevante, extrai-se da fundamentação adotada na sentença “
a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado pela requerida e o dano suportado pela requerente, visto que o dano em voga decorreu da suspensão do plano de saúde aderido pela requerente (suspensão esta que, à luz das provas, não foi precedida da observância das exigências definidas nas normas da ANS). Portanto, preenchidos os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil da requerida.
”

Registrou a magistrada
a quo
ser “
grave a conduta da requerida, pois empreendeu medida irregular por si só – cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde da autora, a qual, à época dos fatos narrados na petição inicial, encontrava-se em avançado estágio gestacional
”, o que ensejou na procedência da condenação indenizatória pelos danos morais sofridos, matéria que não foi devolvida a este e. TJES.

Nesse passo, depreendeu que, “
Considerando as peculiaridades do caso concreto (condição econômica das partes, situação gestacional da autora) e, sobretudo, que a perpetuação da conduta da requerida só foi solucionada por decisão judicial, após o parto da requerente, é razoável e ponderável que se fixe o dano extrapatrimonial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
”

Dito isso, é cediço que em relação aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Especificadamente em casos como os dos autos, impõe-se asseverar que o mero descumprimento contratual não é capaz de ocasionar, por si só, o abalo psicológico caracterizador do dano moral. No entanto, é inegável que a
negativa de cobertura manifestada pela
fornecedora
foi abusiva e
extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade d
a
c
onsumidor
a
, circunstância que evidencia a existência de dano moral indenizável, “
uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, cuja higidez físico-psicológica já estaria comprometida
”
1
, consoante orientação sedimentada, em casos análogos, pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. CUSTOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO. EXAME ESCLEROSE MÚLTIPLA PERFIL - FLEURY.
RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
(...)
2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário.
Caracterização de dano moral
in re ipsa
.
3.
(...)
4.
(...)
5.
Agravo regimental não provido. (
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1513505/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.
2. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 3.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp 1640198/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Quadra registrar que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste escol, a determinação do valor destinado a reparar o dano deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pelo prejuízo sofrido, sem causar o enriquecimento ilícito desta, tampouco ser diminuto a ponto de perder o viés pedagógico sobre aquele.

A propósito, Carlos Alberto Bittar
2
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
3
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso dos autos, chamo especial atenção desta corte para
o fato de que a apelante, em adiantado estado gravídico e tendo realizado todo o acompanhamento pré-natal pelo plano de saúde, já em trabalho de parto, após viagem intermunicipal (Jaguaré – Colatina), foi surpreendida, no balcão do hospital, com a recusa da cobertura pela operadora do Plano de Saúde, em flagrante descumprimento contratual, das normativas da ANS, da legislação consumerista e de decisão judicial da qual já havia sido intimada por Oficial de Justiça.

A recusa imotivada e desproporcional da fornecedora afigurou-se causa suficiente para gerar forte angústia e enorme aflição à autora/apelante, repise-se, já em trabalho de parto
, em contrapartida à natural expectativa de um momento de intensa alegria e satisfação que o nascimento de sua
prole
lhe proporcionaria.

Nesse diapasão, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, tenho por bem, considerando as peculiaridades do caso concreto,
com especial ênfase na
notória
negligência e precariedade do atendimento
dispensado
à
consumidora
,

e sem descurar da capacidade econômica de grande monta da fornecedora, tampouco das condições de vida da
autora
,
fixar
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais),
quantia que se encontra em proporcionalidade com
a intensidade do sofrimento, a repercussão dos fatos, a dimensão da falha,
a gravidade do dano, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta d
o nosocômio
, sem ensejar enriquecimento sem causa d
a
demandante
,
devendo ser corrigida
desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e, por se tratar de obrigação contratual,
com
juros moratórios desde a citação (artigo 405, do Código Civil).

Necessário ponderar que a quantia arbitrada no comando sentencial, a saber, R$
6.
000,00 (
seis
mil reais), corresponde a, tão somente, 0
5
(
cinco
) salários-mínimos, valor sabidamente insignificante para compensar o
s
abalo
s
psíquico
e
emocional sofridos, fruto de ululante negligência da ré, além de mostrar-se flagrantemente irrisória diante do porte econômico
da operadora do plano de saúde
, sem, a toda evidência, atender ao caráter pedagógico.

Por fim, é certo que a
condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

No tocante à matéria, dispõe o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC/15, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, a serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma,
ponderad
a a sucumbência
da ré/
apelada
,
tenho que,
atento aos
critérios indicados no artigo 85, §2º, do CPC/15,
em especial
o zelo dos profissionais,
a
complexidade da causa, o local da prestação dos serviços (
São Mateus x
Vitória/ES)
e
o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda,
impõe-se
majorar
a
verba honorária
para
20%
(
vinte

por cento)
sobre o valor da condenação.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou provimento ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
STJ
; AgRg no AREsp 733.825/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015. Em idêntido sentido:
STJ
;
AgInt no AgInt no REsp 1.804.520/SP, 4ª Turma, DJe de 02/04/2020;

STJ
;
REsp n. 1.947.757/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022,
etc.

2
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

3
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. CANCELAMENTO CONTRATUAL INDEVIDO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A
Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

II.
A
determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

III.
No caso dos autos,
a apelante, em adiantado estado gravídico e tendo realizado todo o acompanhamento pré-natal pelo plano de saúde, já em trabalho de parto, após viagem intermunicipal, foi surpreendida, no balcão do hospital, com a recusa da cobertura pela operadora do Plano de Saúde, em flagrante descumprimento contratual, das normativas da ANS, da legislação consumerista e de decisão judicial da qual já havia sido intimada por Oficial de Justiça,
gerando
forte angústia e enorme aflição à
consumidora
.

IV.

A negativa de cobertura foi abusiva e extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade d
a
consumidor
a
, c
aracterizando a
existência de dano moral indenizável. Considerando as peculiaridades do caso concreto
, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização,
com especial ênfase na
notória
negligência e precariedade do atendimento
dispensado
à consumidora
,
e sem descurar da capacidade econômica de grande monta da fornecedora, tampouco das condições de vida da
autora
,
majora-se
o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais
para
o valor de R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.